Tribunal: TJDFT
Processo: 0705259-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. DUPLA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a homologação da remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2022 e 2023, sob o fundamento de que já havia sido concedida remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – ensino médio 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM pode ensejar nova remição da pena quando já houve homologação da remição pelo ENCCEJA, certificando o mesmo nível de ensino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena pelo estudo visa estimular o aperfeiçoamento educacional do apenado, promovendo sua ressocialização e evitando a ociosidade no cárcere, conforme previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal (LEP) e Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica no sentido de que não é possível a remição da pena com base em aprovações sucessivas em exames que certificam o mesmo nível de ensino, sob pena de bis in idem e concessão de benefício indevido.
5. O apenado já obteve remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA 2023, que certifica a conclusão do ensino médio, o que impede nova remição pela aprovação no ENEM 2022 e 2023, pois não há acréscimo de conhecimento a justificar nova redução da pena.
6. O deferimento de nova remição pelos mesmos conteúdos avaliados caracterizaria duplicidade de benefício pelo mesmo fato, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A remição da pena pelo estudo não pode ser concedida mais de uma vez com base na aprovação em exames distintos que certificam o mesmo nível de ensino.
2. O reconhecimento da remição pelo ENCCEJA impede nova homologação pelo ENEM, quando ambos certificam a conclusão do ensino médio, sob pena de bis in idem.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (LEP), art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1854391/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020; STJ, AgRg no HC 797.329/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe 26/05/2023; STJ, AgRg no HC 805.511/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023; STJ, AgRg no HC 753.813/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.